Tribunal: TCU
Processo: 018.502/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9207/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.502/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antônio Garcia Calazans Junior (CPF XXX.527.318-XX); Asdrubal Mariano de Lima (CPF XXX.378.548-XX); Cledson Narciso Borges de Lima (CPF XXX.108.801-XX); Fernando Brito Malinowski (CPF XXX.966.571-XX); Gabriel Mesa (CPF XXX.350.501-XX); Joel da Silva Campos (CPF XXX.198.021-XX); Maria de Lourdes da Silva Tobias (CPF XXX.353.331-XX); Monica Zolezi (CPF XXX.703.236-XX); Valdeires Bento dos Santos (CPF XXX.732.908-XX) e Wilian Carlos dos Santos (CPF XXX.614.609-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.